Tribunal: TJBA
Processo: 8000535-59.2015.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000535-59.2015.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ALISSON SANTOS SILVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. OB
R
IGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DE MUNICIPALIDADE CONHECIDO EM PARTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA (DPE). DEVIDOS. HONORÁRIOS RECURS
A
IS.
1. Trata-se de Apelações manuseadas em face de sentença que julgou procedentes os pedidos e fixou o dever aos entes públicos pagarem honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia. 2. Inicialmente, imperioso se faz destacar que apesar de o Município de Paulo Afonso impugnar nesse momento o valor da multa cominatória, essa não foi fixada em sentença, mas em sede de decisão interlocutória, proferida há mais de 05 (cinco) anos, razão pela qual se mostra inoportuna tal impugnação, seja por não ter sido objeto de apreciação pelo juízo em sede de sentença, seja por estar preclusa a oportunidade de impugnação a decisão concessiva da tutela. 3. Logo, o apelo da Municipalidade deve ser conhecido em parte. 4. No que tange aos honorários sucumbenciais, são devidos não só pela parte que sucumbiu, mas por todos que deram causa a propositura da ação, vide princípio da causalidade. 5. Em se tratando de tratamento através do SUS, a responsabilidade é solidária da União, dos Estados e dos Municípios, possuindo qualquer um destes entes legitimidade para figurar no polo passivo da eventual demanda judicial, vide entendimento firmado pelo STF ao julgar o Tema 793. 6. Não tendo sido fornecido administrativamente o tratamento necessário ao Autor/Apelado, tanto o Estado da Bahia como o Município de Paulo Afonso deram causa ao ajuizamento da presente demanda, devendo arcar com os honorários sucumbenciais. 7. Quanto aos argumentos ventilados pelo Estado da Bahia, importa destacar que a Lei Complementar nº 132/2009, que alterou a Lei Complementar nº 80/1994, incluiu o inciso XXI ao art. 4º, prevendo que a Defensoria Pública poderia “executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos. 8. Segundo o § 4º, do art. 24, da CF, a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário. 9. Nesse cenário normativo, descabe falar da incidência da Súmula 421 do STJ, já cancelada. 10. O STF, ao analisar o RE 1140005, sob o regime de Repercussão Geral (Tema 1002), sedimentou o seguinte entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, mesmo quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 11. Ademais, não há que se falar em violação à cláusula de reserva do plenário, prevista no art. 97 da CF, nem à Súmula Vinculante nº 10, pois não houve declaração de inconstitucionalidade de lei ou afastamento da sua incidência, mas tão somente o reconhecimento de que as normas estaduais, que vedam a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em casos como o presente, foram superadas pela lei federal superveniente. 12. Devida, portanto, a condenação do Estado da Bahia e do Município de Paulo Afonso ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado da Bahia. 13. Por fim, em atenção ao quanto posto no § 11, do art. 85, do CPC, majoram-se em 5% (cinco por cento) os honorários sucumbências, perfazendo o total de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.
APELAÇÃO DO ESTADO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONHECIDA EM PARTE E NÃO PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações nº
8000535-59.2015.8.05.0191
, em que figuram como Apelantes o
ESTADO DA BAHIA
e
MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO
, e como Apelado
ALISSON SANTOS SILVA.

Acordam os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER EM PARTE
do
APELO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, assim como
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do Estado da Bahia, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador(a) da Justiça